Tribunal: TJSP
Processo: 1003083-67.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Presente o interesse de agir na declaração de inexigibilidade de dívida prescrita. Feito que se encontra pronto para o julgamento na forma do art. 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Presente o interesse de agir na declaração de inexigibilidade de dívida prescrita. Feito que se encontra pronto para o julgamento na forma do art. 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Ausência de efeito vinculante decorrente do Enunciado o 11 deste Eg Tribunal de Justiça. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito alterada para improcedência. Responsabilização do autor pelo ônus da sucumbência. Recurso desprovido, com observação.